Tribunal: TJDFT
Processo: 0008481-39.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008481-39.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao DISTRITO FEDERAL, em contrarrazões, quanto aos embargos de declaração de ID: 30124511. Brasília, 14 de janeiro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador